Tribunal: TJMT
Processo: 1020676-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1020676-03.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JANETE CANDELARIA DOS SANTOS - CPF: 209.277.381-04 (RECLAMANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (BENEFICIÁRIO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO – DESPROVIMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – ALEGADA OFENSA AO TEMA 308 DO STF – ANULAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO.

Constatado que não foi observado quando do julgamento do recurso inominado que a matéria foi tratada em sede de Repercussão Geral (TEMA 308 do STF), que reconheceu a nulidade das contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando essas contratações quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, a anulação da decisão monocrática é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta por
JANETE CANDELARIA DOS SANTOS
contra a decisão proferida pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
no Recurso Inominado no 1016442-54.2019.8.11.0041, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS ajuizada em face de ESTADO DE MATO GROSSO, que monocraticamente negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Em síntese, sustenta a reclamante que ajuizou a ação para declaração de nulidade de contrato de trabalho de servidor temporário, em razão do recorrido, ESTADO DE MATO GROSSO, ter procedido a contratação ilegal da recorrente sem aprovação em concurso público, na secretaria de estado de saúde, no período de 09/07/1985 até 20/12/2002.

Ressalta que sobreveio a r. sentença de ID. 146915685 – Pág. 81/82 – proferida pelo Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá “julgando improcedente a ação em razão da recorrente não ter produzido prova de fato constitutivo do seu direito nem mesmo trouxe indícios suficientes para prosseguir em instrução probatória”.

Contudo, destaca que, equivocadamente a decisão recorrida, negou provimento ao recurso, por ser contrária ao entendimento, inclusive sumulado do Superior Tribunal de Justiça e à jurisprudência da Turma Recursal, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos”. (ID no 146915685 – Pág. 93/96)

Para tanto, especifica que a contratação da recorrente sem aprovação em concurso público, pelo período de 17 (dezessete) anos, não observou o art. 2o da Lei Federal n.o 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, não há que se falar em excepcionalidade em um contrato que vigorou por 17 (dezessete) anos, que tenha caráter de atender necessidade temporária e excepcional.

Destaca que o próprio Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em sede de repercussão geral, RE 705140, fixou a tese reconhecendo a nulidade das contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando essas contratações quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Afirma que foi aplicado de forma equivocada os fundamentos que indeferiu os pedidos da peça exordial, sendo omissa a decisão monocrática quando deixa de enfrentar o tema 308 do STF, e precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de AREsp 1061027 GO 2017/0041470-2, sob a relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, data de publicação DJe 03/08/2018.

Diante do exposto, requer seja dado provimento à presente Reclamação, para anular a decisão monocrática, devendo ser proferido um novo resultado para decretar a procedência da ação, compreendendo ao pagamento de férias, decretação de nulidade da contratação da recorrente, recolhimento do FGTS período e pagamento de verbas rescisórias pleiteadas na peça de ingresso, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Ausente pedido liminar (ID no 151440177).

Sem informações (ID no 158584189).

Sem contraminuta (ID no 158584186).

Instado a se manifestar a Procuradoria Geral da Justiça se manifestou no ID no 171031692, pelo desprovimento da Reclamação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JANETE CANDELARIA DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas no 1016442-54.2019.811.0041
em face de
ESTADO DE MATO GROSSO,
alegando em apertada síntese, que trabalhou como contratada na Secretaria do Estado de Saúde desde 09/07/1985 até 20/12/2022, sendo que o requerido mascarou a contratação da autora através de sucessivos contratos temporários fazendo renovações anuais.

Aduziu que a última remuneração foi no valor de R$ 427,66 (quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme demonstrativo de pagamento em anexo.

Sustentou que trabalhou como contratada de forma ininterrupta durante o período de 17 (dezessete) anos.

Afirmou que o intervalo entre o encerramento e renovação do novo contrato de trabalho, a autora permaneceu a disposição do requerido elaborando aulas, sem salários, não recebendo salário referente à segunda quinzena do mês de dezembro de cada ano, e nem mesmo salários dos meses de janeiro e fevereiro dos respectivos anos, sem contar que não receber nesse período décimo terceiro salário, nem férias, tampouco FGTS do período.

Ao final, requereu a procedência da ação para que seja reconhecido a unicidade do contrato de trabalho no período de 09/07/1985 até 20/12/2002, além de condenação do requerido ao pagamento de FGTS do período compreendido desde 01/01/1989 até 20/12/2002, em razão da prescrição trintenária. Requereu, ainda, seja declarada nula a contratação e que seja reconhecido o vínculo de emprego com data de 01/01/1989 até 20/12/2002, devendo ser anotada a CTPS da autora, garantindo a autora todas as verbas pecuniárias devidas e também das demais verbas asseguradas ao servidor público.

A juíza leiga julgou improcedente o pedido inicial.

Contra a sentença foi interposto Recurso Inominado o qual foi monocraticamente desprovido.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

A questão tratada versa sobre a legalidade ou não das sucessivas contratações temporárias, onde a parte recorrente busca sua nulidade e, via de consequência, a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO a título de recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado.

Em sentença, a juíza leiga julgou improcedente o pedido inicial.

A Turma Recursal Única, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, dando ensejo a esta Reclamação,
in verbis:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
por ser contrário ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e à jurisprudência desta Turma Recursal e, por consequência,
MANTENHO
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 465 da Lei no 9.099/95.”

Em detida análise, realmente não foi observado quando do julgamento do recurso inominado que a matéria foi tratada em sede de Repercussão Geral (TEMA 308 do STF), que reconheceu a nulidade das contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando essas contratações quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Com efeito, o
error in judicando
restou demonstrado, pois a contratação da reclamante sem aprovação em concurso público, não observou a Lei Federal no 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88,
in verbis:

“Art. 37.

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. ENTENDIMENTO RATIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO AOS EMPREGADOS. TEMA 308/STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. TEMA 916/STF
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é ?devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário" (Tema 191/STF). 2. Da mesma forma, ao apreciar o RE n. 705.140 RG/RS, também sob o regime da repercussão geral, o Excelso Pretório firmou entendimento de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância da regra do concurso público gera o direito ao recebimento do FGTS (Tema 308/STF). 3. No RE n. 765.320 RG/MG, a Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, estabeleceu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Tema 916/STF). 4. Na espécie, consta do acórdão objeto do recurso extraordinário que o contrato firmado pela Administração Pública foi irregular, o que autoriza o recebimento do FGTS durante o período trabalhado (Temas 191/STF, 308/STF e 916/STF). 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp: 1746722 MG 2018/0139368-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/11/2020) destaquei

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SUSBSTITUTIVA DE FGTS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL –
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS
-
DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS
– ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.

(N.U 1011045-19.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para declarar a anulação da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e determinar a remessa dos autos para Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso a fim de analisar o enquadramento da reclamante no TEMA 308 de Repercussão Geral sobre FGTS.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023